Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-40.2020.8.11.0023
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001655-40.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE BATISTA BENDO PAIVA - CPF: 864.641.161-34 (APELANTE), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), MERY REGINA SANCHES PAVAO - CPF: 604.519.041-68 (APELADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e estéticos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rotatória. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do réu e fixou indenizações nos valores de R$ 30.000,00 (danos morais) e R$ 20.000,00 (danos estéticos).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acidente decorreu de culpa exclusiva do réu, o que justifica sua responsabilização civil;

(ii) saber se os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O boletim de ocorrência registra que a autora já se encontrava na rotatória quando foi atingida pelo veículo do réu, que desrespeitou a preferência prevista no art. 29, III, “b”, do CTB.

4. A ausência de placa na motocicleta não tem nexo de causalidade com o acidente, não afastando a responsabilidade do réu.

5. O réu não produziu prova capaz de afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência, tampouco demonstrou culpa concorrente.

6. O laudo pericial é claro ao atestar sequelas permanentes e perda de 30% da capacidade funcional da autora, com ferimentos graves e deformidade estética relevante.

7. Os valores indenizatórios fixados atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivos diante da extensão dos danos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

9. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, exclusivamente em relação ao apelante, com exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. A culpa exclusiva pelo acidente de trânsito recai sobre o condutor que desrespeita a preferência de passagem em rotatória. 2. A ausência de placa de identificação em motocicleta, embora configure infração administrativa, não afasta a responsabilidade do condutor do outro veículo, quando não possui relação de causalidade com o acidente. 3. São devidas indenizações por danos morais e estéticos diante de sequelas permanentes causadas por acidente de trânsito, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CTB, art. 29, III, “b”; STJ, Súmulas nº 54, 362 e 387.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1508349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.10.2019; TJMT, Apelação Cível 1000333-43.2019.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE HENRIQUE BATISTA BENDO PAIVA, contra sentença proferida
pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, Dr. João Zibordi Lara, que, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais Em Virtude De Acidente De Trânsito
movida por MERY REGINA SANCHES PAVAO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 e danos estéticos no valor de R$ 20.000,00.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de prova da culpa exclusiva que lhe foi atribuída. Afirma que a condenação se baseou, essencialmente, no boletim de ocorrência, documento que possui apenas presunção relativa de veracidade, sem que tenha sido realizada perícia técnica apta a esclarecer a dinâmica do acidente, limitando-se a prova pericial à avaliação das lesões corporais da autora.

Alega, ainda, que a sentença incorreu em deficiente valoração da prova, deixando de enfrentar argumentos relevantes da defesa, como a possibilidade de culpa concorrente da vítima, a inexistência de exame técnico sobre o comportamento das partes na rotatória e a alegação de que a motocicleta não possuía placa de identificação, o que configuraria violação aos arts. 371 e 489, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Com tais fundamentos, requer o provimento integral do recurso para que seja reformada a sentença e julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial, ao argumento de que não restou comprovado o fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postula a redução substancial do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos, sustentando que os valores arbitrados são excessivos e desproporcionais, sobretudo diante de sua hipossuficiência econômica, reconhecida pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de enriquecimento sem causa da autora e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 240702386).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso (id. 240201411).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Extrai-se dos autos que
MERY REGINA SANCHES PAVAO ajuizou
Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais Em Virtude De Acidente De Trânsito

em face de
JOSE HENRIQUE BATISTA BENDO PAIVA
,
almejando a condenação do requerido
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos e danos estéticos no mesmo valor.

Na inicial, a autora relata que o acidente ocorreu em 06/09/2018, em uma rotatória, ocasião em que conduzia uma motocicleta, quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo apelante.

Após a devida instrução, o d. juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)Narra a autora que no dia 06 de setembro de 2018, por volta das 13h10min, trafegava em sua motocicleta quando foi vítima de um acidente de trânsito. Alega que devidamente sinalizou que entraria na rotatória quando foi colhida pelo veículo do requerido que trafegava no mesmo sentido. Sustenta que o acidente foi causado por culpa exclusiva do requerido, que não observou se havia outro veículo trafegando e não obedeceu à sinalização de "pare", uma vez que a requerente já se encontrava na rotatória.

Afirma que, em razão do acidente, sofreu ferimentos graves, várias escoriações e fraturas expostas, necessitando de internação no Hospital Municipal de Peixoto de Azevedo, onde permaneceu internada conforme documentos anexados. Relata que realizou vários procedimentos cirúrgicos e teve diversos gastos em Cuiabá, sem qualquer contribuição do requerido.

Requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, equivalente a R$ 52.250,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), e danos estéticos no mesmo valor. Juntou documentos, incluindo boletim de ocorrência, prontuários médicos, receituários e fotografias.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (ID 167593067), arguindo preliminarmente a inépcia da petição inicial e requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega culpa concorrente da vítima, que conduzia motocicleta sem placa de identificação, ausência de perícia técnica para apurar as reais circunstâncias do acidente, e que prestou socorro à vítima e chamou a polícia. Sustenta a inexistência do dever de indenizar pelos danos morais e estéticos e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 173622338), refutando as alegações do réu e reiterando os pedidos iniciais.

O processo foi saneado (ID 177154067), sendo afastada a preliminar de inépcia da petição inicial e fixados os pontos controvertidos: a) a culpa pelo acidente; b) a extensão dos danos materiais e morais alegados pela parte autora; c) a relação de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos descritos.

Foi determinada a realização de prova pericial, sendo nomeado como perito o Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, CRM/MT nº 8218. Após reagendamento, a perícia foi realizada em 22/07/2025, sendo o laudo juntado aos autos (ID 205494868).

O laudo pericial concluiu que a autora apresenta quadro sequelar de ferimento de membro inferior direito com deformidade anatômica importante, perda parcial de mobilidade e força do membro, decorrentes do acidente sofrido. O perito atestou que as lesões são irreversíveis, embora possam ser amenizadas com fisioterapia, e que a perda total da capacidade do indivíduo foi de 30%.

(...)Trata-se de ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito. A responsabilidade civil, no caso em análise, é subjetiva, dependendo da comprovação da culpa do agente causador do dano, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a presença de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Ausente qualquer desses pressupostos, não há que se falar em responsabilidade civil.

No caso em apreço, o acidente de trânsito ocorreu em 06/09/2018, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 41781007), que relata que a autora conduzia uma motocicleta quando foi atingida pelo veículo do réu em uma rotatória.

O primeiro ponto controvertido a ser analisado é a culpa pelo acidente. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu art. 29, inciso III, alínea "b", que "o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...] III - quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade; [...] b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela terá preferência de passagem".

Conforme se depreende do boletim de ocorrência, a autora já havia adentrado na rotatória quando foi atingida pelo veículo do réu, que não respeitou a preferência. O próprio réu admitiu no boletim de ocorrência que "vinha trafegando pela avenida quando não percebeu que a condutora de V2 havia adentrado na rotatória, onde o mesmo veio a colidir com a motocicleta".

A alegação do réu de que a motocicleta da autora estava sem placa não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo acidente. Embora a condução de veículo sem placa constitua infração de trânsito, prevista no art. 230, IV, do CTB, tal circunstância não guarda nexo de causalidade com o acidente, uma vez que não foi a ausência de placa que impediu o réu de visualizar a motocicleta ou que contribuiu para a colisão.

O que se verifica, na verdade, é que o réu não observou a preferência da autora que já se encontrava na rotatória, agindo com imprudência ao adentrar na via sem as devidas cautelas, em clara violação às normas de trânsito.

Não há, portanto, que se falar em culpa concorrente da vítima, pois a ausência de placa na motocicleta, embora configure infração administrativa, não contribuiu para a ocorrência do acidente. A culpa pelo sinistro é exclusiva do réu, que não respeitou a preferência da autora na rotatória.

Quanto à alegação de ausência de perícia técnica para apurar as circunstâncias do acidente, tal argumento não prospera, pois o boletim de ocorrência, elaborado por agente público no exercício de suas funções, goza de presunção relativa de veracidade, e suas informações são suficientes para a compreensão da dinâmica do acidente, não tendo sido produzida prova em contrário pelo réu.

O fato de o réu ter prestado socorro à vítima e chamado a polícia, embora demonstre cumprimento de dever legal previsto no art. 176 do CTB, não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo acidente, mas apenas de evitar a incidência do crime de omissão de socorro previsto no art. 304 do mesmo diploma legal.

Estabelecida a culpa exclusiva do réu pelo acidente, passa-se à análise dos danos alegados pela autora.

No que tange aos danos sofridos pela autora, o laudo pericial é conclusivo ao atestar que ela apresenta quadro sequelar de ferimento de membro inferior direito com deformidade anatômica importante, perda parcial de mobilidade e força do membro, decorrentes do acidente sofrido.

O perito judicial respondeu afirmativamente à pergunta sobre a existência de lesão à integridade física da autora em virtude do acidente de trânsito, descrevendo como "ferimento extenso com fratura exposta de perna direita". Confirmou também que houve "perda parcial da força e mobilidade" e que a lesão deixou "deformidade no local do ferimento com alteração importante da pele no local", além de "perda parcial da amplitude de movimento do tornozelo direito".

Ainda segundo o laudo pericial, as lesões são irreversíveis, embora possam ser amenizadas com fisioterapia, e a perda total da capacidade do indivíduo foi quantificada em 30%.

Diante dessas constatações, resta evidente o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo réu e os danos sofridos pela autora, estando presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil.

Quanto aos danos morais, estes são evidentes no caso em análise. A autora sofreu lesões graves, passou por procedimentos cirúrgicos e ficou com sequelas permanentes, o que certamente lhe causou dor, sofrimento, angústia e abalo psicológico.

(...)O dano moral, nesse caso, decorre do próprio fato (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto, bastando a demonstração do evento danoso. A fratura exposta, as múltiplas cirurgias, a internação hospitalar e as sequelas permanentes são circunstâncias que, por si só, causam abalo moral passível de indenização.

No que se refere ao dano estético, este também restou comprovado pelo laudo pericial, que atestou a existência de "deformidade no local do ferimento com alteração importante da pele" e "deformidade anatômica importante" no membro inferior direito da autora.

O dano estético consiste na alteração morfológica do indivíduo que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade.

No caso em análise, as cicatrizes e a deformidade anatômica resultantes do acidente configuram dano estético indenizável, distinto do dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Estabelecida a existência dos danos morais e estéticos, passa-se à fixação do quantum indenizatório.

A indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico das partes e à extensão do dano, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a cumprir sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, evitando-se o enriquecimento sem causa.

No caso em análise, considerando a gravidade das lesões sofridas pela autora, as sequelas permanentes que comprometem 30% de sua capacidade, as múltiplas cirurgias a que foi submetida, bem como a culpa exclusiva do réu pelo acidente, entende-se razoável a fixação da indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto aos danos estéticos, considerando a deformidade anatômica importante no membro inferior direito da autora, as cicatrizes resultantes das cirurgias e a alteração permanente em sua aparência, fixa-se a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Os valores fixados atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficientes para compensar os danos sofridos pela autora sem configurar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração da conduta pelo réu.

Sobre os valores da condenação incidirão juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (06/09/2018), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (06/09/2018) e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença;

b)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (06/09/2018) e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condena-se as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, observada a gratuidade da justiça concedida às partes. (...)” (id. 240201407)

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência ou não de culpa exclusiva do apelante pelo acidente de trânsito que deu origem à demanda, bem como à adequação dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, diante das circunstâncias fáticas apuradas nos autos.

Pois bem.

De uma análise minuciosa dos autos, observa-se que o Boletim de Ocorrência de Trânsito n.º 2018.2808891 (id. 340200884),
lavrado em 06/09/2018 pela Polícia Militar da comarca de Peixoto de Azevedo/MT, consta as seguintes informações do evento danoso:

“
ESTA GUPM FOI INFORMADA VIA 190 DE QUE NA AVENIDA BRASIL HAVIA OCORRIDO UM ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO UMA CAMINHONETE E UMA MOTOCICLETA, E QUE O/A CONDUTOR (A) DA MOTOCICLETA ESTAVA CAÍDA AO SOLO. ESTA GUPM AO CHEGAR AO LOCAL COMPROVOU A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, ONDE A AMBULÂNCIA JA ESTAVA PRESTANDO SOCORRO A CONDUTORA DE (V-2) MOTOCICLETA XR3 PRETA E SEM PLACA SOMENTE CHASSI: 9C2MD4100GR004994. QUE A MESMA SOFREU FRATURA EXPOSTA NA PERNA DIREITA E FOI ENCAMINHADA AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.
O CONDUTOR DE (V-1) CAMINHONETE I/TOYOTA HILUX CS4X4 DISSE QUE O MESMO VINHA TRAFEGANDO PELA AVENIDA QUANDO NÃO PERCEBEU QUE A CONDUTORA DE (V-2) HAVIA ADENTRADO NA ROTATÓRIA, ONDE O MESMO VEIO A COLIDIR COM CICLETA.
SEGUNDO (V-2) A MESMA DEU SETA E ADENTROU A ROTARIA E QUE O CONDUTOR DE (V-1) AVANÇOU O SINAL VINDO A COLIDIR FRONTALMENTE COM A SUA MOTOCICLETA, CAUSANDO ASSIM DANOS DE MEDIA MONTA.
O PRESENTE BAPM FOI LAVRADO E ENCAMINHADO PARA A DELPOL CIVIL LOCAL PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDENCIAS.” (g. n.)

Direto ao ponto, conforme exposto acima, o boletim de ocorrência descreve que a autora já se encontrava trafegando na rotatória quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo apelante, o qual não respeitou a preferência de passagem, em afronta direta ao disposto no art. 29, III, “b”, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inclusive, consta do próprio registro policial a admissão do requerido no sentido de que não percebeu a motocicleta da autora ao adentrar na rotatória, circunstância que reforça a conclusão acerca de sua imprudência.

Embora o boletim de ocorrência goze de presunção apenas relativa de veracidade, tal presunção não foi ilidida pelo requerido, que não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar o seu conteúdo.

Ao revés, limitou-se a alegações genéricas de culpa concorrente, desacompanhadas de prova mínima capaz de afastar a narrativa constante do registro policial, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, inexistindo prova em sentido contrário, deve ser prestigiada a versão dos fatos delineada no boletim, especialmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Não prospera, igualmente, a tese de ausência de prova técnica apta a embasar a condenação.

O laudo pericial judicial (id. 340201400), elaborado por profissional de confiança do Juízo, é claro, objetivo e conclusivo ao atestar que a autora sofreu ferimento extenso com fratura exposta em membro inferior direito, com
deformidade anatômica importante, perda parcial de força e mobilidade, além de sequelas irreversíveis, quantificadas em redução de 30% da capacidade funcional
. A prova técnica evidencia, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre o acidente e os danos suportados.

No mesmo sentido, a alegação de que a motocicleta conduzida pela autora estaria desprovida de placa de identificação, ainda que se admitisse como verdadeira, não possui o condão de afastar ou mitigar a responsabilidade do requerido. Tal circunstância, quando muito, configura infração administrativa de trânsito, nos termos do art. 230, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro, desprovida de nexo causal com a ocorrência do sinistro.

Não foi a ausência de placa que impediu a visualização da motocicleta, tampouco contribuiu para a colisão, a qual decorreu, conforme demonstrado nos autos, da
inobservância da preferência de passagem na rotatória pelo apelante.

No que tange ao
quantum
indenizatório, os montantes fixados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e danos estéticos (R$ 20.000,00) revelam-se adequados e proporcionais diante da gravidade dos fatos, das lesões graves sofridas, das múltiplas intervenções cirúrgicas, bem como das sequelas permanentes que acompanharão a autora por toda a vida.

A indenização foi arbitrada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem importar em enriquecimento sem causa, tampouco se mostrando excessiva à luz dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

A circunstância de o réu ser beneficiário da justiça gratuita, por si só, não autoriza a redução automática do
quantum,
sobretudo quando evidenciada a gravidade do dano e a intensidade do sofrimento imposto à vítima.

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 . O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu lesões no ombro, tendo ficado com sequelas permanentes consistentes na diminuição de força e dor em movimentos repetitivos em razão do acidente de trânsito
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1508349 SP 2019/0145441-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019) (g. n.)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA – VALOR CONFORME TABELA FIPE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, merecendo majoração na espécie. Acidente que causou perda do baço, gerando dano estético que merece ser reajustado, considerando os fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade.
No caso em apreço, a indenização pelo dano material se dá pelo respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000333-43 .2019.8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO GRAVE – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa
. O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro
. Considerando parcialmente comprovados os danos materiais, o valor comporta redução. Os lucros cessantes devem ser mantidos, pois, com a venda repentina do imóvel, realizado para custear tratamento médico, é presumível a perda material, que foi fixado com muita razoabilidade.
A amputação de um membro gera o dever de indenizar pelo dano estético, sendo de rigor a manutenção da indenização fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais). Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001099-38.2010.8.11 .0045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCILETA AGUARDANDO SEMÁFARO ABRIR – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES MANTIDOS – DANO MORAL REDUZIDO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – LESÃO NA FACE QUE CAUSOU DEFORMIDADE – QUANTUM REDUZIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, aquele que sofre a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Uma vez comprovados os gastos suportados, de deve ser mantida a indenização pelo dano material. Incontroverso que a atividade exercida pelo autor foi prejudicada com o acidente provocado por culpa exclusiva da parte demandada, portanto, os valores apresentados a título de lucros cessantes devem ser mantidos.
A lesão que modificou significativamente o rosto do autor, gera o dever de indenizar pelo dano estético, entretanto, a quantia fixada comporta redução para R$30.000,00 (trinta mil reais). Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização comporta redução para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
É possível a diminuição do percentual de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, haja vista que remunera adequadamente os serviços prestados. (TJ-MT - AC: 00122025420108110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
(g. n.)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSE HENRIQUE BATISTA BENDO PAIVA.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento),
apenas com relação ao apelante
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026